Tribunal: STF
Processo: RE 178146
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O acórdão embargado, conhecendo do recurso extraordinário e lhe dando provimento, julgou procedente a ação, como ficou expresso até na ementa. Restabeleceu, por seguinte, a sentença até na ementa. Restabeleceu, por conseguinte, a sentença de 1º grau, que condenar a ré, ora embargante, a pagar as custas “antecipadas pelo autor”, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
2. A fim de se evitarem dúvidas a respeito, os Embargos Declaratórios são recebidos, com essa explicação.